Tribunal: TJBA
Processo: 8053474-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053474-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IARI DANTAS BEZERRA BISPO

Advogado(s)
:
ALINE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL CUMULADO COM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA, LIMITE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA AGRAVANTE AO VALOR DE R$ 1.404,37 (MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

I. Caso em exame :
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Anulação de Reajuste Abusivo, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste de 84,07% aplicado à mensalidade do plano de saúde da Agravante, que passou de R$ 1.184,74 para R$ 2.180,88 após completar 50 anos. A tutela antecipada recursal foi deferida para fixar a mensalidade provisoriamente em R$ 1.404,37. A parte Agravada, em contrarrazões, defendeu a legalidade do reajuste, com base em laudo atuarial unilateral, e pugnou pela revogação da liminar.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde na modalidade de autogestão.

III. Razões de decidir
3. Embora os contratos de planos de saúde na modalidade de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito, previstos no Código Civil.
4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidencia-se na aparente desproporcionalidade do reajuste de 84,07%, que supera em muito o percentual de 48,959% previsto contratualmente para a mudança de faixa etária. A legalidade do excedente depende de comprovação atuarial idônea, cujo ônus recai sobre a operadora, o que demanda instrução probatória incompatível com esta fase processual. O laudo unilateral apresentado pela Agravada não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade da alegação de abusividade.
5. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e concreto, pois a manutenção de um aumento de tal magnitude inviabiliza a permanência da beneficiária no plano, considerando sua comprovada situação de desemprego. A eventual rescisão contratual por inadimplência resultaria em dano irreparável ou de difícil reparação, privando a Agravante do acesso à saúde, bem jurídico de máxima relevância. A medida é reversível para a operadora, que poderá cobrar eventuais diferenças ao final da demanda, caso vencedora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "[1. Em ações que discutem a legalidade de reajustes em planos de saúde de autogestão, a existência de aumento em percentual manifestamente elevado, somada ao risco concreto de exclusão do beneficiário do plano por incapacidade de pagamento, configura os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente o valor da mensalidade e assegurar a continuidade da cobertura assistencial até o julgamento de mérito. 2. A apresentação de laudo atuarial unilateral pela operadora, embora relevante, não afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do consumidor quando o reajuste se mostra, à primeira vista, desarrazoado e excessivamente oneroso, demandando análise aprofundada durante a instrução processual.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053474-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IARI DANTAS BEZERRA BISPO e como Agravada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .